Tribunal: TJDFT
Processo: 0704554-59.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Regime semiaberto. Estabelecimento prisional compatível.
1 - Se as provas – depoimentos harmônicos das vítimas e dos policiais, o reconhecimento do acusado e a confissão do crime – não deixam dúvidas que o réu cometeu os crimes de roubo com emprego de arma de fogo, a condenação é medida que se impõe.
2 - Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
3 - Apelação provida em parte.